Tribunal: TJSP
Processo: 2246143-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de débito negativado c.c. indenização por danos morais - Decisão que suspendeu o andamento do processo em virtude do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51) - Irresignação da autora agravante - Acolhimento - Pedido da exordial fundamentado em ausência de relação jurídica entre as partes e não em

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de débito negativado c.c. indenização por danos morais - Decisão que suspendeu o andamento do processo em virtude do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51) - Irresignação da autora agravante - Acolhimento - Pedido da exordial fundamentado em ausência de relação jurídica entre as partes e não em eventual cobrança de dívida prescrita - Objetos da ação e do IRDR que se afiguram distintos - Afastamento da ordenada suspensão - Recurso provido.